Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709544-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLAUDIA MARQUES SANTANA DOS SANTOS AGRAVADO: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CLAUDIA MARQUES SANTANA DOS SANTOS contra decisão proferida na ação de conhecimento (processo no 0706598-51.2023.8.07.0001), ajuizada contra MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora requereu que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em seu favor (“Osteotomia alvéolo-palatina – 1x” e “Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo – 1x”), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica (ID 150426725): “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que a operadora demandada seja obrigada a autorizar e a arcar com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da autora (“Osteotomia alvéolo-palatina – 1x” e “Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo – 1x”), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, a ser realizada em instituição credenciada à empresa ré, de acordo com o “Laudo” exarado pelo Dr. Jardel Bazoni Pinheiro (CRO/DF n° 14.633) – profissional que irá realizar o procedimento, ainda que não credenciado, situação em que os honorários serão quitados pelo autor e posteriormente ressarcidos pela empresa ré no limite de sua tabela. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porquanto se trata de matéria de mérito, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DEFORMIDADE MAXILOMANDIBULAR E DISTÚRBIO DE ATM. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida. 2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se a intervenção cirúrgica com prótese, prescrita à beneficiária, é imprescindível e objeto de cobertura. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1438174, 07277130520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da atrofia do rebordo ósseo e a reabsorção do alvéolo dentário, estes não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607029, 07189524820228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Em seu recurso, a agravante afirma que seu médico assistente, Dr. Jardel Bazoni Pinheiro (CRO/DF no 14.633), mediante exame de imagem e tomografia computadorizada verificou a reabsorção severa do maxila e da mandíbula; perdas dentárias (devido processo infeccioso, lesão cística), promovendo oclusão instável, diminuição da dimensão, trazendo como consequência, limitação do movimento de abertura de boca, dores durante a mastigação, dificuldade de mastigação, dores de cabeça, dentre outros, situações que vem atrapalhando a vida diária da agravante. Visando a restauração de sua saúde, afirma que o cirurgião assistente indicou a realização de procedimento cirúrgico (“Osteotomia alvéolo-palatina – 1x” e “Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo”), que por sua vez, foi negado pela operadora de saúde mediante parecer extraído de junta médica por ela constituída, sob o pretexto de inexistir imperativo clínico para que o procedimento intentado. Esclarece que a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS tornou obrigatória a cobertura de todos os custos envolvidos para os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais em contratos hospitalares, incluindo “órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”, independentemente de terem cobertura odontológica ou não. Assim, requer seja concedida antecipação da tutela recursal, para determinar que a operadora demandada autorize e arque com todos os custos necessários à realização imediata do procedimento cirúrgico prescrito em favor da demandante (“Osteotomia alvéolo-palatina – 1x” e “Reconstrução total com prótese e ou enxerto ósseo – 1x”), incluindo-se o internamento, anestesia, todos os materiais necessários e demais elementos que forem utilizados durante a intervenção cirúrgica, a ser realizada em instituição credenciada à empresa ré, de acordo com o “Laudo” exarado pelo Dr. Jardel Bazoni Pinheiro (CRO/DF n° 14.633) – profissional que irá realizar o procedimento, ainda que não credenciado, situação em que os honorários serão quitados pelo autor e posteriormente ressarcidos pela empresa ré no limite de sua tabela. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado do comprovante de recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida em favor da agravante. Ademais, está dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, §5o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na hipótese dos autos, é possível verificar que a pretensão liminar almejada pela agravada na inicial deixou de atender aos pressupostos legalmente exigidos para o seu deferimento, notadamente em função da ausência de urgência para sua concessão. De acordo com relatório médico elaborado pelo médico assistente da agravante: “Paciente Maria Cláudia Marques Santana dos Santos, veio encaminhado para avaliação da cirurgia Buco- Maxilo-Facial, relatando: Tenho fortes dores na articulação da boca, sinto fortes dores perto do ouvido e estalo.”. Em exame físico (soberano) foi identificado: Reabsorção severa dos maxila e mandíbula; perdas dentárias;(devido processo infeccioso, lesão cística), promovendo oclusão instável, diminuição da dimensão, dificuldade na fonética. Em exame de imagem, revelou-se a perda óssea severa da maxila mandíbula. Planejamento cirúrgico: O planejamento proposto envolve a reconstrução parcial da maxila e mandíbula com enxerto ósseo, tela e parafusos absorvíveis para favorecer a osteocondução e, consequentemente, a neoformação óssea. Instalação de prótese préprotética aparafusada em osso residual da maxila (...)” Apesar de o relatório médico indicar a necessidade do procedimento em virtude da atrofia do rebordo ósseo e a reabsorção do alvéolo dentário, depõe contra a alegação de urgência de realização do procedimento o fato de que, em que pese a argumentação declinada pela autora em sua inicial, não se evidenciou risco de morte ou grave degradação de seu estado de saúde. Ademais, faz-se imprescindível a dilação probatória a fim de se verificar a real necessidade da cirurgia requerida. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. REGULAR DESLINDE PROCESSUAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante, no prazo de cinco dias, autorize e custeie a realização da cirurgia ortognática, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 100.000,00. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso, embora os relatórios médicos indiquem a necessidade do procedimento em virtude da deformidade dento-esquelética (CID: K07.2), não atestam a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória. 4. Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência pleiteada deve ser indeferida. 5. Recurso conhecido e provido”. (07189524820228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 31/8/2022.) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2023 17:39:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador